Tribunal: TJMT
Processo: 1003600-97.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003600-97.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINO AILTON DA SILVA FILHO - CPF: 034.232.931-60 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROV
ADAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO

COM A REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
E
MAUS ANTECEDENTE
S
.
MOTIVAÇÃO CONCRETA.
CONDENAÇÃO
MANT
IDA
.
RECURSO DESPROVIDO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 3
3,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão,
em regime inicial fechado
, e

ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.
A sentença reconheceu a materialidade
delitiva
por
meio de
laudo pericial e reputou demonstradas
a autoria e a destinação mercantil
do entorpecente
a partir das circunstâncias da apreensão
e da prova oral produzida,
mantendo o regime inicial fechado em razão da reincidência específica, da existência de maus antecedentes e da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i)
verificar
se o conjunto probatório
é suficiente para sustentar a condenação
por tráfico de drogas ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas
ou
desclassificação para
posse para uso pessoal
;
(
ii
)
examinar
se é cabível a fixação de regime inicial mais brando; e (
iii
)
aferir
a necessidade de readequação, de ofício, da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas produzidas sob contraditório, especialmente o laudo pericial e as circunstâncias objetivas da apreensão, demonstram a destinação mercantil da droga, legitimando a condenação pelo art. 33 da Lei no 11.343/2006
,
afastando
-se
a desclassificação para o art. 28
da Lei no 11.343/2006
.

Reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea quando evidenciado nos autos o reconhecimento da prática do crime pelo réu, admitindo-se sua compensação com a reincidência na segunda fase da dosimetria.

A reincidência específica, aliada à existência de maus antecedentes e à valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, não havendo afronta à Súmula 719 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.
Redimensionamento
da pena, de ofício.

Tese de julgamento
:
“
1.

A condenação por tráfico de drogas mostra-se adequada quando o laudo pericial comprova a materialidade do delito e o conjunto probatório, formado pelas circunstâncias objetivas da apreensão e pelos depoimentos policiais firmes, colhidos sob contraditório, evidencia a destinação mercantil do entorpecente, sendo incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
2.

A atenuante da confissão espontânea pode ser reconhecida de ofício quando estiver evidenciada nos autos, ainda que decorrente de declaração informal, sendo prescindível sua utilização como fundamento para a formação do convencimento judicial
, admitindo-se sua compensação integral com a reincidência.
3.
A reincidência específica e os maus antecedentes,
reconhecidos por meio de
fundamentação idônea na dosimetria, autorizam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c/c art. 59, do Código Penal, observado o enunciado da Súmula 719 do STF”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
arts
. 33
, caput
, e 28; Código Penal,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, e 59; Portaria SVS/MS no 344/98; Súmula 719 do STF; Enunciados da TCCR: no 8,
Criminal
no 7
e Criminal
no 3.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE no 9998, 11/04/2017,
publ
. 12/04/2017; TJMT, N.U 1000505-12.2024.8.11.0014, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, j. 04/02/2025,
publ
. 10/02/2025; TJMT, N.U 1040152-55.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 10/04/2024,
publ
. 10/04/2024; TJMT, Ap. n. 1000938-23.2021.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 01/03/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
M
arino
A
ilton da
S
ilva

F
ilho

em face de sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
(Especializada em Delitos de Tóxicos), que, nos autos n.
1003600-97.2023.8.11.0042
, o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico de drogas), à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além
do pagamento
de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Sustenta
, em síntese, a
insuficiência probatória
para a condenação, com pedido subsidiário de
desclassificação
para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de droga para consumo pessoal) e, ainda
, alternativamente,
a
alteração do regime
de cumprimento de pena para
o
semiaberto.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por parecer do
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
conheço.

A defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para a formação de juízo condenatório seguro, pleiteando
por esta razão
a absolvição

ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.93055-A01 (ID. 111185827),

que atestou tratar-se de cocaína, substância entorpecente proscrita e incluída na lista F1 da Portaria SVS/MS no 344/98, totalizando 11,59 gramas, fracionadas em 02 (duas) porções.

Trata-se de prova técnica produzida por órgão oficial, dotada de presunção de veracidade e apta a
demonstr
ar a existência material do delito, corroborada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID
.
111185808), Boletim de Ocorrência (ID
.
111185810) e Termo de Exibição e Apreensão (ID
.
111185814).

A autoria
delitiva
e a destinação mercantil
do entorpecente
decorrem do contexto do flagrante e da prova oral produzida em juízo, sob
o crivo do
contraditório, em consonância com os elementos documentais da
ocorrência.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Edgar Pessoa da Silva
e
Cleberson da Silva Rafael
(
ID

195697370
e
ID.
195697376
),
mostram-se harmônicos e corroboram a dinâmica da abordagem
e os elementos
demonstrativos
da autoria.

Ambos os agentes narraram que a guarnição realizava patrulhamento pela
Avenida Mato
Grosso
qua
ndo avistou o
apelante
em
atitude suspeita
, destacando que, ao perceber a aproximação da viatura, ele teria demonstra
do
a
centu
ado n
ervosismo
. Relataram, ainda, que foi percebido
volume na região da cintura
e que o apelante, ao tentar
ocultar
-se
em travessa paralela
, foi abordado, ocasião em que foram localizados
entorpecentes
e
dinheiro
fracionad
os
, circunstâncias que, no relato dos agentes, se alinham ao contexto de mercancia.

Ademais, a referência ao denominado “Beco do Candeeiro”, situado na região central de Cuiabá, nas proximidades da Avenida Mato Grosso, local apontado em registros policiais como ponto recorrente de comercialização de entorpecentes, constitui elemento contextual que, embora não autônomo, reforça a plausibilidade da suspeita inicial e a dinâmica dos fatos descritos pelos agentes.

O policial Edgar Pessoa da Silva esclareceu que, após a abordagem e a localização do entorpecente, a guarnição questionou o apelante sobre a origem e a destinação da droga. Segundo o depoente, nessa oportunidade ele assumiu que a substância lhe pertencia, indicou que a teria obtido no Beco do Candeeiro e afirmou que estava “na pista”, isto é, comercializando o entorpecente. O policial enfatizou que manteve segurança sobre esse ponto porque, na rotina operacional, declarações espontaneamente externadas pelo conduzido são registradas sem intuito de incriminar indevidamente, mas como parte do relato técnico do flagrante.

Na mesma linha,

o policial militar
Cleberson da Silva Rafael
confirmou que, durante patrulhamento na
Avenida Mato Grosso
, visualizou o acusado, percebeu
volume na região da cintura
e, ao notar a aproximação da equipe, ele tentou
evadir-se em direção à praça
, sendo contido e abordado; na busca pessoal, afirmou terem sido encontradas
duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína
, acondicionadas
no bolso
do abordado, acrescentando que, ao ser indagado sobre a procedência e a finalidade do entorpecente, o acusado teria declarado que o obtivera no
Beco do Candeeiro
e que, por estar
devendo
e necessitar
levantar dinheiro
para quitar a dívida, estaria
comercializando
a droga,
ponto
sobre o qual o depoente foi categórico ao afirmar não possuir dúvidas, ainda que posteriormente o acusado tenha apresentado versão diversa na delegacia, no sentido de uso pessoal.

Por sua vez, em interrogatório judicial (ID.
329512394
), o apelante
negou o tráfico
, embora tenha admitido ser usuário, estar na posse do entorpecente e tê-lo adquirido no
Beco do Candeeiro
; sustentou que a substância se destinava ao
uso próprio
e que o valor de
R$ 56,75
provinha da atividade de cuidar de carros na Avenida Mato Grosso. Essa versão, entretanto, contrapõe-se ao conteúdo dos depoimentos policiais no ponto em que ambos reportam, de forma convergente, a
declaração de mercancia
atribuída ao apelante no momento do flagrante.

O Enunciado n° 8 da TCCR estabelece que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados de forma firme, coerente e harmônica, constituem meio de prova idôneo para sustentar o decreto condenatório, especialmente quando corroborados por elementos objetivos, como ocorre na espécie.

Ressalte-se que a referência à declaração informal atribuída ao apelante no momento do flagrante, cuja existência foi relatada pelos policiais em juízo, sob contraditório, não constitui fundamento autônomo da condenação.

Nessa medida, tal dado não é tomado como fundamento autônomo, mas como elemento de reforço inserido em um conjunto probatório que inclui a materialidade pericial e a narrativa judicializada dos agentes estatais, em conformidade com o art. 155 do CPP.

Cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal. Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 7 da TCCR estabelece que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Assim, para a configuração do delito, basta a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, como "guardar", "ter em depósito" ou "trazer consigo", sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida quando as demais circunstâncias indicam
a mercancia.

No caso, a destinação mercantil decorre de elementos concretos extraídos dos autos e confirmados em juízo: a cocaína foi apreendida fracionada em duas porções e os policiais, sob contraditório, relataram que o apelante
admitiu informalmente
a propriedade do entorpecente e fez referência à comercialização, circunstâncias que sustentam a subsunção ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Aspectos como o numerário encontrado, o local da abordagem e a tentativa de evasão não constituem fundamento autônomo da condenação, figurando apenas como dados acessórios do contexto fático.

No tocante à quantidade (
11,59g
), embora não seja critério definidor por si só, o quadro probatório — considerado em sua integralidade — revela-se incompatível com a tese de porte para consumo. Assim, a versão defensiva de uso pessoal permanece
isolada
, sem força para infirmar o conjunto formado pelas circunstâncias objetivas da apreensão e pelos depoimentos convergentes colhidos sob o crivo do contraditório.

C
onforme o Enunciado Criminal n.o 3 da TCCR,
a condição de usuário não elide a responsabilização pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, quando presentes elementos indicativos de mercancia.
Mesmo que o apelante fosse usuário de drogas, tal circunstância não afastaria a caracterização do crime de tráfico, diante das provas contundentes de que ele mantinha em depósito substância entorpecente destinada à mercancia.

N
o caso dos autos, o acervo probatório evidencia que o apelante
trazia consigo
substância entorpecente
com destinação mercantil
, subsumindo-se a conduta ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Reconhecida a traficância, não prospera a desclassificação para o art. 28
da Lei n. 11.343/2006
, uma vez que a figura d
a posse
para consumo exige compatibilidade do contexto fático-probatório com uso próprio, o que não se verifica na hipótese.

Consoante orientação recente do Superior Tribunal de Justiça, a caracterização do tráfico pode ser lastreada na quantidade e na forma de acondicionamento da substância entorpecente, na apreensão de numerário fracionado, em confissão informal e nos depoimentos de agentes públicos.

Nesse sentido:

(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados (
fracionamento de entorpecentes, apreensão de dinheiro, suposta confissão informal e depoimentos de guardas municipais) são suficientes para configurar o crime de tráfico de drogas
ou se demandam reexame de provas para desclassificação para posse para consumo pessoal. III. Razões de decidir

4. A configuração do crime de tráfico de drogas foi fundamentada na quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, na apreensão de dinheiro fracionado e nos depoimentos dos guardas municipais, que possuem fé pública e não foram desacreditados por indícios concretos de parcialidade.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, conforme Súmula no 83 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada na quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, na apreensão de dinheiro fracionado e nos depoimentos de agentes públicos, desde que não haja indícios concretos de parcialidade. (...) (
AgRg
no
AREsp
n. 2.992.943/MS, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2026. JOEL ILAN PACIORNIK Relator (STJ -
AREsp
: 00000000000003125568, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/03/2026, Data de Publicação: DJEN 16/03/2026).

Comungando do mesmo entendimento e
ste Egrégio Tribunal de Justiça:

2. Inviável a desclassificação para uso quando as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento da droga e os demais elementos probatórios convergem para a caracterização do tráfico.

3. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). (...) 3. A mera alegação de uso pessoal, desprovida de suporte probatório, não autoriza a desclassificação do crime de tráfico quando as circunstâncias da apreensão indicam a mercancia. (N.U 1000505-12.2024.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025).

Nesse cenário, o conjunto probatório produzido revela-se suficiente para demonstrar a destinação mercantil da substância entorpecente, não havendo elementos capazes de sustentar a tese de porte para consumo pessoal. Assim, impõe-se a manutenção da condenação pelo art. 33 da Lei no 11.343/2006, afastando-se a pretendida desclassificação para o art. 28.

Do reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea

Embora não tenha havido insurgência recursal específica, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, por se tratar de circunstância objetivamente evidenciada nos autos
e diretamente relacionada à individualização da pena.

No caso concreto, consta que o apelante, ainda no contexto da abordagem policial, admitiu perante a guarnição
a
propriedade dos entorpecentes apreendidos
, bem como indic
ou
o
local de obtenção da droga
(Beco do Candeeiro) e a
finalidade de comercialização
para obter sustento e "levantar dinheiro".

Trata-se, portanto, de confissão informal, colhida durante a ocorrência e posteriormente reproduzida em juízo pelos Policiais Militares Edgar Pessoa da Silva e Cleberson da Silva Rafael (
ID
.

195697370
ID.
195697376), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Embora o apelante tenha negado, em juízo, a finalidade mercantil da substância, houve admissão da posse da droga e relato judicializado, pelos policiais, de declaração anterior atribuída ao réu acerca da origem e destinação do entorpecente, circunstância que autoriza, no caso concreto, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em observância ao princípio da individualização da pena.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a incidência da atenuante não depende de a confissão ter sido expressamente utilizada na fundamentação da condenação, pois o art. 65, III, “d”, do CP não condiciona sua aplicação à efetiva menção pelo julgador.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante o atual entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP, quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória. Precedentes.

2. Ademais, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri [...], considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" ( HC n. 596.624/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 3/9/2020.), como no caso . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 825052 RS 2023/0171391-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023).

Assim, reconhece-se, de ofício, a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), a qual deverá ser considerada na segunda fase da dosimetria, em compensação com a agravante da reincidência, por ocasião do redimensionamento da pena.

Do redimensionamento da pena e fixação do regime de cumprimento

Com o
reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), impõe-se o
redimensionamento da reprimenda
, a fim de que a dosimetria reflita, com exatidão, as circunstâncias legais incidentes.

Na
primeira fase
da dosimetria, a sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes
se valendo da fração de 1/6 para exasperação da pena-base
, não havendo reparos a realizar neste ponto, devendo ser preservada a pena-base tal como estabelecida.

Na
segunda fase
, a magistrada reconheceu a
agravante da reincidência
, majorando a pena em
1/6 (um sexto)
, alcançando
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
. Contudo, diante do reconhecimento
de ofício
da
atenuante da confissão espontânea
, impõe-se sua incidência nesta etapa.

Assim,
sopesam-se
as circunstâncias legais concorrentes,
compensando-se

integralmente
a atenuante da confissão com a agravante da reincidência
(art. 67 do Código Penal), por se
tratarem
de vetores que atuam no mesmo momento da dosimetria e que, no caso, devem ser equilibrados para refletir a individualização da pena.

Em consequência, a pena intermediária retorna ao patamar da pena-base, ficando estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a incidir, motivo pelo qual torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa nos termos fixados na sentença.

A despeito do pleito defensivo de fixação de regime inicial mais brando, deve ser mantido o regime fechado, porquanto a reincidência específica do réu em delito de tráfico de drogas (Proc. n. 0000434-16.2019.8.11.0042), somada à existência de 05 (cinco) maus antecedentes reconhecidos na sentença, revela quadro subjetivo acentuadamente desfavorável, apto a justificar a adoção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. Nesse contexto,
mostra-se incabível a aplicação da
Súmula 71
9 do STF
,
uma vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência obstam a fixação do regime intermediário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
M
arino
A
ilton da
S
ilva
F
ilho
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, reconheço a incidência da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal) e procedo à sua
compensação integral
com a
agravante da reincidência
(art. 67 do Código Penal).

Em consequência, redimensiono a pena do réu
Marino Ailton da Silva Filho
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006,
f
ixando-a
definitivamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026